Tribunal: TJMT
Processo: 1012473-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012473-86.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - ARENÁPOLIS
Agravante: BANCO BRADESCO S/A
Agravado: OSMAR DE BRITO SILVA
Número do Protocolo : 1012473-86.2021.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 0001499-07.2013.8.11.002), ajuizada pelo agravante contra OSMAR DE BRITO SILVA, indeferiu pedido para que fossem realizadas buscas junto a sistemas conveniados ao TJMT para possível obtenção de informações sobre o endereço atualizado do agravado, por entender que “não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo, diligenciar em favor de qualquer das partes” (cf. Id. no 94307968 - pág. 2).
O agravante reafirma a possibilidade de requisição judicial de informações pessoais que somente podem ser obtidas por ordem judicial, já que não são oferecidas voluntariamente a quem as requeiram em razão do sigilo conferido a tais dados; diz, também, que a parte autora pode requerer ao juiz diligencias necessárias quanto ao domicilio e residência do réu em razão da sistemática processual adotada de “cooperação das partes para a efetiva entrega da prestação jurisdicional” e duração razoável do processo (cf. Id. no 67659454 - pág. 6).
Pede, pois, a reforma da decisão agravada, mas, de imediato, a antecipação da pretensão recursal “deferindo-se a imediata realização da consulta por endereços através dos sistemas BACENJUD e INFOJUD” (cf. Id. no 94307967 - pág. 8).
É o breve relatório.
O Banco/agravante ajuizou ação de busca e apreensão contra o agravado em razão do inadimplemento do “Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia no Chevrolet Astra HB Advantage, ano/modelo 2009/2009, cor prata, placa NJL-0446, para pagamento em 36 parcelas mensais no valor de R$ 901,06 (cf. Id. no 94307968 - pág. 17).
Recebida a inicial, seguiram-se várias diligências insatisfatórias no interesse da localização do devedor no endereço indicado no contrato, conforme certidão do Oficial de Justiça, que compareceu no local diversas vezes, porém, conforme certificado nos autos, constatou que o réu “não mais reside no local indicado no contrato” (cf. Id. no 94307968 - pág. 45), de modo que, apesar de todos os esforços promovidos pelo credor, o devedor não foi localizado para citação.
O agravante requereu a pesquisa de endereços através dos convênios BACENJUD e INFOJUD, pleito, contudo, indeferido pelo MM. Juiz sob os seguintes fundamentos:
“Trata-se de pedido de diligências judiciais para a busca de endereço da parte requerida, contudo, entendo que não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo, diligenciar em favor de qualquer das partes, salvo em casos extremos e excepcionais, o que não ocorre na hipótese em tela.
Raciocinar de modo a quebrar a isonomia e o equilíbrio de armas no processo, colocando o juízo de acessório mais rápido e eficaz na localização do paradeiro da parte requerida e/ou de bens, é absolutamente descabido e não merece acolhimento sem que antes a parte interessada demonstre que – por seus próprios meios – não foi possível localizar os dados que pretende acessar.
Dessa forma, INDEFIRO o pedido. Com efeito, INTIME-SE o Requerente para que traga aos autos, em 15 (quinze) dias, o endereço atualizado do Requerido, sob pena de extinção, ou demonstre a efetiva impossibilidade de fazê-lo ((cf. Id. no 94307968 - pág. 2).
No caso, a ação de busca e apreensão teve início em agosto de 2013 (cf. Id. no 94307968 - pág. 1), e, apesar de todos os esforços empreendidos pelo credor, o devedor não foi localizado sequer para ser citado, de modo que, diante do fato objetivo do sumiço do devedor e, por arrasto, do bem financiado, e já tendo o credor esgotado as tentativas de localização do réu a partir dos dados/informações disponíveis, devem ser empregados os recursos oficiais previstos na legislação à consecução de tal finalidade, sob pena de inutilidade do processo judicial.
Além disso, o pedido formulado pelo Banco se restringe à obtenção do atual endereço do devedor/agravado possivelmente existente em algum cadastro formal, e, quanto a isso, não há qualquer sigilo a ser resguardado, sobretudo em relação ao credor, até porque constitui obrigação do devedor prestar informação sobre eventual mudança do endereço contratual, sendo absolutamente razoável garantir ao credor/agravante a utilização de mecanismos necessários ao regular prosseguimento do feito executivo e à satisfação de seu crédito.
Pelo exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), deferindo a imediata realização de consulta por endereços através dos sistemas BACENJUD e INFOJUD, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 20 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator